Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707366-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOYCE CARVALHO DA NOBREGA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, SHAMIRA DE VASCONCELOS TOLEDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joyce Carvalho da Nobrega, nos autos da execução que tramita sob o no 0703378-79.2018.8.07.0014, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora sobre o valor de R$552,47, alegadamente oriundo de pensão alimentícia paga por seu genitor, cujo depósito ocorre inicialmente na conta bancária da genitora da agravante e, posteriormente, é repassado a ela e ao seu irmão. A agravante sustenta que os valores objeto da penhora possuem natureza alimentar, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que apresentou documentação comprobatória do trajeto percorrido pelos valores, inclusive com a juntada de elementos processuais relativos a ação de alimentos arquivada, datada de 2007, na qual se fixou judicialmente a obrigação alimentar em 20% dos rendimentos brutos do genitor, com depósito determinado na conta da genitora. Afirma, por fim, que a decisão agravada desconsidera a origem alimentar da verba, incorrendo em manifesta ilegalidade. Requereu, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender a constrição judicial até o julgamento final do recurso. É a síntese do necessário. Decido. Principio por deferir a recorrente os benefícios decorrentes da gratuidade de justiça. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida pelo relator do recurso quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, a parte agravante alega que o valor bloqueado é impenhorável porque é fruto de verba alimentar paga por seu genitor, ora diretamente em sua conta corrente, ora na conta de seu irmão. A pretensão deduzida pela agravante revela plausibilidade jurídica suficiente à concessão da medida suspensiva, especialmente à luz do disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade absoluta dos valores destinados à subsistência do devedor e de sua família, entre eles, as pensões e quantias recebidas por liberalidade de terceiro com tal finalidade. O dispositivo legal é claro ao proteger não apenas rendimentos decorrentes de relação de trabalho, mas também quaisquer verbas de natureza alimentar — inclusive aquelas recebidas de forma indireta, como ocorre no presente caso, em que a verba é repassada pela genitora, mas tem origem identificada em pensão alimentícia fixada judicialmente. A constrição recaiu sobre quantia modesta — R$552,47 — que, conforme documentalmente demonstrado, tem origem em obrigação alimentar do genitor da agravante, estabelecida por decisão judicial anterior, com depósitos realizados diretamente na conta bancária da genitora, a fim de serem utilizados no sustento da filha e do filho comuns. Não obstante a titularidade formal da conta inicialmente receptora dos valores, o elemento essencial para a incidência da norma de impenhorabilidade é a finalidade do recurso, que, neste caso, é manifestamente alimentar. A interpretação do art. 833, IV, deve ser orientada por uma perspectiva constitucional, sobretudo à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da função protetiva da norma processual frente a situações de hipossuficiência. Permitir a penhora de valores que representam meio de subsistência do devedor e de sua família não apenas contraria a literalidade da norma processual, mas também compromete a integridade material dos direitos fundamentais envolvidos, notadamente o direito à vida digna e à proteção contra a miséria. Ademais, há evidente risco de dano grave e irreparável, pois a manutenção da penhora sobre verba alimentar poderá privar a agravante de condições mínimas de sobrevivência, impossibilitando o custeio de necessidades básicas, como alimentação, moradia e saúde. Esse cenário, por si só, justifica a excepcionalidade da medida suspensiva requerida, dada a urgência e a natureza do bem jurídico tutelado. Dessa forma, à luz do ordenamento jurídico vigente e da principiologia constitucional, mostra-se ilegal e desproporcional a constrição sobre verba de natureza alimentar, cuja origem e destinação foram adequadamente demonstradas nos autos. A tutela jurisdicional deve, portanto, ser exercida com sensibilidade e adequação à realidade fática, resguardando-se o direito da agravante à manutenção de condições mínimas de existência. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo, para desconstituir a constrição do valor de R$552,47, em razão de sua impenhorabilidade e natureza, para subsistência da executada e sua família. Oficie-se ao d. Juízo da Instância singela. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator